Tribunal: TJPA
Processo: 0868972-26.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0868972-26.2022.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MARIA RUTH DE SOUZA, ALODIO DE SOUZA FILHO, GLORIA MARIA DE SOUZA, GRACINDO DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0868972-26.2022.8.14.0301

ORIGEM: 4ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM

AGRAVANTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ - IGEPPS (atual denominação do IGEPREV)

PROCURADOR AUTÁRQUICO: CAMILA BUSARELLO

AGRAVADOS: ESPÓLIO DE GLÓRIA MARIA DE SOUZA e seus sucessores MARIA RUTH DE SOUZA, ALODIO DE SOUZA FILHO e GRACINDO DE SOUZA.

ADVOGADO: EDERSON ANTUNES GAIA-OAB/PA 22.675

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
:
AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADO. DEPÓSITOS DE PROVENTOS APÓS O ÓBITO DA SEGURADA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE SAQUE INDEVIDO, FRAUDE OU MÁ-FÉ DOS HERDEIROS. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR NÃO CUMPRIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno interposto pelo IGEPPS contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo a sentença que julgou improcedente a ação de ressarcimento contra os herdeiros, diante da ausência de demonstração de má-fé ou enriquecimento ilícito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se houve: a) cerceamento de defesa; b) prova suficiente de saque indevido ou enriquecimento ilícito por parte dos agravados, apta a justificar a condenação ao ressarcimento de valores depositados entre o óbito da segurada e a comunicação ao autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Ausência de cerceamento de defesa, pois o autor
manifestou-se expressamente pela desnecessidade de dilação probatória
; não comprovada a má-fé dos herdeiros nem o saque indevido; ausência de prova da autoria dos saques; ônus probatório do IGEPPS não atendido.

IV. DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “
A responsabilidade de herdeiro por valores creditados após o óbito da segurada exige prova inequívoca de má-fé ou apropriação ilícita, não bastando presunções, competindo ao autor o ônus probatório.
”

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.805.473/DF. TJPA, AP Nº 0835086-36.2022.8.14.0301 – Relator(a) Des (a) Rosileide Maria da Costa Cunha – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/07/2025; TJPA – AP Nº 0852659-58.2020.8.14.0301 – Relator Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/06/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível interposto por INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ - IGEPPS,
contra a decisão monocrática (Id. 30968621) que negou provimento ao seu recurso de Apelação, mantendo a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou improcedente a Ação de Ressarcimento ao Erário interposta contra
ESPÓLIO DE GLÓRIA MARIA DE SOUZA e seus sucessores MARIA RUTH DE SOUZA, ALODIO DE SOUZA FILHO e GRACINDO DE SOUZA
.

Nas razões recursais (Id. 31630913) o agravante sustentou que houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da quebra do sigilo bancário; que a inexistência de comunicação do óbito em tempo hábil contribuiu para o prejuízo ao erário, devendo os réus responderem pelo ressarcimento dos valores não recuperados. Pugnou pela reforma da decisão, para reconhecer o dever de ressarcimento ou determinar o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução probatória.

Sem contrarrazões (Id. 33249124).

O Ministério Público reiterou os termos da manifestação exarada anteriormente em sede de apelação pelo conhecimento e improvimento do recurso (Id 33513972).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, mantenho a decisão agravada e o submeto à apreciação pelo colegiado nos termos do art. 1.021, § 2º do CPC.

Preliminar de cerceamento de defesa.

A alegação de cerceamento de defesa não merece acolhida. Como já destacado na decisão agravada, a quebra de sigilo bancário constitui medida excepcional, somente admitida quando presentes indícios concretos de ilícito, o que não se verifica no caso.

Além disso, não houve qualquer prejuízo processual imputável ao juízo. Pelo contrário, o próprio autor, em sua petição de Id 29447874, manifestou-se expressamente pela desnecessidade de dilação probatória, informando que não tinha outras provas a produzir. Essa manifestação configura renúncia voluntária ao direito de produzir provas, afastando por completo a alegação posterior de cerceamento. Não pode a parte, após renunciar à instrução, sustentar que a ausência de provas, cuja produção ela mesma dispensou, teria violado o contraditório ou a ampla defesa.

Sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PETIÇÃO DA PARTE AUTORA CONCORDANDO COM O JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. MATÉRIA EXCLUSIVA DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0860510-22.2018.8.14.0301– Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/05/2023).

Dessa maneira, o indeferimento da quebra de sigilo bancário — medida invasiva e de caráter excepcional — aliado à dispensa expressa de provas pelo próprio IGEPPS, revela inexistência absoluta de cerceamento, pois a parte não pode alegar prejuízo quando a ausência de provas decorre de sua própria conduta processual.

Rejeito a prefacial.

Mérito

Em exordial, aduziu o autor que em agosto de 2018, foi informado do falecimento da beneficiária, ocorrido em 14/04/2018; entre a data do óbito da falecida e a data em que o IGEPPS foi informado, valores foram devidamente processados e creditados em conta bancária de titularidade da segurada, no valor de R$ 4.980,53 que, atualizados, geram o montante
de R$ 8.903,73 (Oito Mil e Novecentos e Três Reais e Setenta e Três Centavos)
.

No caso concreto, verifico que no processo administrativo n° 2018/357670, foi determinado que a instituição bancária esclarecesse se os valores indevidamente depositados permaneciam retidos em conta, foram regularmente sacados ou utilizados para amortização de débitos; o banco informou a devolução de R$ 3.885,65 ao fundo previdenciário, sem responder aos demais questionamentos (Id 29447827).

O IGEPPS não demonstrou, de forma concreta, que os valores impugnados foram efetivamente sacados pelos réus.

O procedimento administrativo (Id 29447827) que serviu de fundamento à ação não se mostrou apto a elucidar o paradeiro das quantias creditadas, nem houve qualquer providência prévia junto à instituição bancária para verificar se os valores foram destinados à quitação de obrigações financeiras, especialmente aquelas oriundas de contratos de empréstimos consignados, ou se permaneceram depositados na conta da
de cujus
.

A jurisprudência do STJ é clara ao afirmar que o espólio não pode ser responsabilizado por enriquecimento sem causa que não seja atribuível à falecida (REsp 1805473/DF). O mesmo raciocínio se aplica aos herdeiros, cuja responsabilização exige prova inequívoca de que participaram ou se beneficiaram diretamente dos valores indevidamente creditados.

O IGEPPS não demonstrou por quem os valores foram efetivamente apropriados. A simples condição de herdeiro não é suficiente para presumir a prática de fraude ou apropriação indevida. O ônus da prova incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, e não pode ser suprido por presunções genéricas.

Sobre o tema:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CREDITADO APÓS ÓBITO DA SEGURADA. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DO SAQUE OU ENRIQUECIMENTO ILÍCITO POR HERDEIROS.
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.O ônus da prova do fato constitutivo do direito alegado recai sobre o autor, que deve demonstrar, de modo claro e incontestável, o saque, a apropriação ou o benefício auferido pelos réus dos valores depositados após o óbito da segurada (CPC, art. 373, I).

2.A insuficiência probatória é evidenciada diante da recusa da instituição bancária em fornecer dados sobre movimentação da conta, do não requerimento de medidas instrutórias suplementares pelo autor e da anuência expressa ao julgamento antecipado da lide.

3
.
A mera existência de depósitos em conta bancária após o falecimento não é suficiente para se concluir pela apropriação ilícita pelos herdeiros, tampouco se pode presumir que todo o montante foi sacado ou utilizado de forma indevida.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
Cabe ao autor demonstrar, de forma inequívoca, o saque, a apropriação ou o benefício indevido obtido pelos réus para ensejar o dever de ressarcimento ao erário, não se presumindo tal obrigação apenas pela existência de depósitos após o óbito do segurado.

2.A ausência de prova cabal da destinação ilícita dos valores impede a condenação dos herdeiros, prevalecendo a presunção de boa-fé, e inviabiliza o reconhecimento de enriquecimento sem causa.

3.A anuência ao julgamento antecipado da lide, diante da insuficiência probatória, afasta a possibilidade de rediscussão da matéria em grau recursal.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0835086-36.2022.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/07/2025).

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E DO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: 1. A ausência de prova da apropriação indevida de valores, da condição de beneficiária direta ou da má-fé do réu, impede o ressarcimento ao erário por suposto pagamento indevido de benefício previdenciário. 2. Cabe ao autor comprovar o nexo entre a conduta do demandado e o dano ao patrimônio público, não sendo suficiente a simples condição pretérita de procurador do falecido beneficiário.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0852659-58.2020.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/06/2025).

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão monocrática, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 17/03/2026